Tribunal: TJDFT
Processo: 0807826-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO POTESTATIVO. (ART. 6o DA RES. 4790/2020 BACEN). COMPROMETIMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS. DIREITO A SUBSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, sob o argumento de que o valor da causa ultrapassaria o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista que os pedidos vinculados aos contratos objeto da ação pressupõem atribuir à causa o valor da integralidade dos contratos em discussão, cuja dívida gira em torno de R$900.000,00.
2. Em suas razões, a recorrente argumenta que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, qual seja, a devolução dos valores indevidamente descontados, após o requerimento de suspensão de descontos em débito automático. Pede a anulação da sentença para análise do mérito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação do superendividamento da recorrente, que caracteriza situação de hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
4. A controvérsia cinge-se à definição do critério adequado para fixação do valor da causa em ações propostas no âmbito dos Juizados Especiais: se deve prevalecer o valor total dos contratos firmados ou o proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor da demanda.
III – FUNDAMENTAÇÃO
5. Nos termos do art. 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, com objetivo de proporcionar o acesso amplo à justiça para causas de menor complexidade. Conforme dispõe o art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, é da competência dos Juizados Especiais o processamento e julgamento das causas cíveis de valor não superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
6. O Enunciado 39 do FONAJE estabelece que “o valor da causa, nas ações ajuizadas no Juizado Especial, deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor”, orientação essa que visa assegurar a correta aferição da competência material do Juizado.
7. No caso sob análise, a parte autora/recorrente pleiteia a restituição, em dobro, de valores indevidamente debitados, após o pedido para suspensão dos descontos automáticos em conta corrente, no montante de R$ 5.770,15, além de determinação para suspensão dos referidos descontos, ou, subsidiariamente, a limitação a 35% dos proventos e, ainda condenação por danos morais, no valor de R$5.000,00. Assim, o valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC e do art. 3o, §1o, da Lei 9.099/95, deve refletir o total do proveito econômico pretendido, ou seja, R$ 16.540,30.
8. Neste sentido, o seguinte julgado: “O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora e não se avista, nos autos, complexidade incompatível com os princípios do juizado especial. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1988379, 0760214-56.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.). Portanto, é imperativa a anulação da sentença de extinção da demanda.
9. A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o tribunal a julgar diretamente o mérito da causa quando esta estiver em condições de imediato julgamento. Esse o caso dos autos.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da Súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
11. Narra a autora que em 15/10/2024, enviou expediente ao banco réu, solicitando o cancelamento da autorização para débito automático de todas as transações, que teve o protocolo n. 2024859562, a qual não foi acatada pela Instituição Financeira que continuou efetuando os descontos, comprometendo integralmente o valor de seus proventos.
12. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos.
13. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
14. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
15. No tocante à repetição em dobro dos valores descontados após a revogação da autorização, importa esclarecer que para que se configure o direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é imprescindível a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) que a cobrança tenha sido indevida; (ii) que o consumidor tenha efetuado o pagamento; e (iii) que não tenha havido engano justificável por parte do fornecedor. Esse o entendimento da jurisprudência, como se observa no Acórdão n.o 858348, proferido nos autos do processo n.o 20140111183266APC, sob a relatoria da Desembargadora Simone Lucindo e revisão da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, julgado pela 1a Turma Cível do TJDFT em 25/03/2015 e publicado no DJE em 09/04/2015.
16. No caso em análise, caberia à parte recorrida comprovar a existência de erro justificável, ônus do qual não se desincumbiu. Dessa forma, diante da inexistência de justificativa plausível para a retenção da quantia de R$ 5.770,15, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, sendo devida, portanto, a repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, como forma de coibir práticas abusivas e garantir a efetividade da tutela consumerista.
17. No tocante ao dano moral, restou evidenciado que o comprometimento da integralidade dos proventos da recorrente causou transtornos significativos, capazes de atingir direitos da personalidade. Tal situação privou a recorrente de utilizar seus recursos conforme sua vontade, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
18. Comprovados o evento danoso e o nexo de causalidade, bem como o dano moral sofrido pelo recorrente, surge a obrigação de indenizar. O art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", sendo a indenização por dano moral medida necessária e adequada. Importante salientar que, para configuração do dano moral, não se exige a prova objetiva do prejuízo. O dano moral incide na esfera íntima da pessoa, produzindo reflexos interiores de difícil mensuração, o que dispensa a demonstração de prejuízo material direto.
19. Quanto à fixação do quantum indenizatório, esta deve ser realizada com base em critérios objetivos e no prudente arbítrio do juiz. Os parâmetros considerados incluem: a) Existência do evento danoso; b) Comprovação do prejuízo, seja ele material ou moral; c) Natureza e gravidade do dano; d) Condição econômico-financeira das partes envolvidas. Adicionalmente, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização, buscando desestimular a conduta lesiva sem, no entanto, gerar enriquecimento sem causa à vítima. Compatibilizando a teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, e analisadas as condições econômicas das partes, reputo adequada a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
20. Nessa quadra, impõe-se a reforma da sentença para que seja acatada a solicitação da recorrente para cancelamento dos débitos automáticos dos empréstimos contratados com o requerido, a condenação a ressarcir, em dobro, os valores indevidamente descontados, e a condenação do Banco ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
IV – DISPOSITIVO
21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Causa madura. Julgados procedentes os pedidos da autora para:
21.1. Determinar que seja acatada a solicitação da correntista para cancelamento dos débitos automáticos;
21.2. Condenar o recorrido a ressarcir o valor de R$11.540,30 (onze mil, quinhentos e quarenta reais e trinta centavos) corresponde à dobra dos valores descontados após o cancelamento da autorização, que deverão ser corrigidos desde o desembolso de cada parcela e com incidência de juros a partir da citação; e
21.3. Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA a partir da citação (art. 406, §1o do CC), e correção monetária pelo IPCA a partir desta decisão.
22. Sem honorários, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).